Tribunal: TJSP
Processo: 1504021-36.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Violência Psicológica contra a Mulher
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ameaça e violência psicológica contra a mulher, no contexto da violência doméstica. Arts. 147 e 147-B, combinado com art. 61, II, f, todos do Código Penal. Sentença que julga procedente a ação penal, condenando o réu, pelos crimes de ameaça e violência psicológica contra a mulher, às penas de 1 mês e 5 dias de detenção e 7 meses de reclusão, no regime inicial aberto, além de 11

Ementa:
APELAÇÃO. Ameaça e violência psicológica contra a mulher, no contexto da violência doméstica. Arts. 147 e 147-B, combinado com art. 61, II, f, todos do Código Penal. Sentença que julga procedente a ação penal, condenando o réu, pelos crimes de ameaça e violência psicológica contra a mulher, às penas de 1 mês e 5 dias de detenção e 7 meses de reclusão, no regime inicial aberto, além de 11 dias-multa, concedido o sursis. Materialidade dos crimes demonstrada. Autoria inconteste. Relato da testemunha em sede policial e da vítima em juízo. Dosimetria. Penas bem aplicadas, com o aumento, na segunda fase, pela agravante do crime cometido em violência doméstica. Manutenção. Regime aberto corretamente fixado, ante a primariedade e a quantidade de pena. Inviabilidade da substituição da pena privativa por restritivas de direito. Aplicabilidade do sursis, preenchidos os requisitos do art. 77, do CP, podendo o réu optar pelo cumprimento da pena em regime aberto ou pelo sursis. Sentença mantida. Recurso não provido.